Tribunal: TJMT
Processo: 0008224-46.2016.8.11.0013
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008224-46.2016.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário, Conversão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LAERCIO MOURA DE SOUZA - CPF: 005.017.151-85 (APELADO), RAFAEL NEVACK RIBEIRO - CPF: 311.491.198-61 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO PARA RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA ACIDENTÁRIA, COM CONVERSÃO PARA APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO
EXTRA PETITA
- NÃO EVIDENCIADA - ERRO MATERIAL ESCUSÁVEL – APROVEITAMENTO - PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – TRABALHADOR RURAL (PEDREIRO) - ATUALMENTE COM 52 ANOS – ACIDENTE DE TRABALHO (FRATURA EM ANTEBRAÇO) – CONCLUIU PROCESSO DE REABILITAÇÃO – RETORNO À ATIVIDADE LABORAL –

LAUDO CONCLUSIVO –

INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL (PEDREIRO/CARPINTEIRO), PASSÍVEL DE REABILITAÇÃO EM FUNÇÃO DISTINTA – NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS PARA CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PLEITEADOS – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE.

A mera aposição equivocada da denominação da espécie de aposentadoria concedida em favor do Segurado somente na parte dispositiva da sentença configura erro material escusável, que não é capaz de gerar a nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, em homenagem aos princípios da instrumentalidade e do acesso à justiça não compadecem com o formalismo exacerbado, como ocorre na espécie.

O artigo 59, da Lei n. 8.213/1991, estabelece que o auxílio-doença será devido ao segurado quando identificado pela perícia a incapacidade temporária. Já o

art. 42, da mesma lei, prevê que a aposentadoria por invalidez somente deve ser concedida ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência e lhe será pago enquanto permanecer nesta condição, consideradas também suas condições socioeconômicas, profissionais e culturais.

Reconhecido pela prova pericial a incapacidade permanente para atividade habitual, com possibilidade de readaptação em função distinta, como ocorre no caso em exame, não cabe o restabelecimento do Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária ou a conversão em Aposentadoria por Incapacidade Permanente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença
, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda
, que,

na Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, ajuizada por
Laercio Moura de Souza
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
, determinou, inicialmente, à Autarquia Previdenciária, Recorrente/Interessada, implantar o Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, com pagamento das parcela retroativas desde a data do indeferimento do pedido administrativo, em favor do Autor, Recorrido/Interessado, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente (id. 167504507, págs. 85 a 86).

Em sede de embargos, com o respectivo acolhimento, o dispositivo do ato sentencial restou assim grafado:
“CONCEDER o benefício de aposentadoria especial ao autor LAERCIO MOURA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, no valor de 100% (cem por cento) do salário benefício, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento administrativo do benefício (17 de agosto de 2016, fl. 28), ressalvada a prescrição quinquenal, se aplicável à hipótese (art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991)”
, mantendo incólume os demais termos da sentença judicial alvo do recurso

(id. 167504507, págs. 97 e 98).

A Autarquia Previdenciária busca a reforma da sentença, sob argumento de que a sentença é nula por julgamento
extra petita
, já que em sede de embargos, cujo objeto questionou apenas a Renda Mensal Inicial (RMI) fixada para o benefício previdenciário concedido na sentença recorrida, teria reconhecido o direito do Recorrido à Aposentadoria Especial, que não foi objeto de pedido e discussão na ação.

No mérito, defende que o laudo pericial não constatou incapacidade permanente do Recorrido para exercício da atividade laboral. Além disso, que eventual o índice a ser aplicado para correção monetária do benefício previdenciário é o IPCA-E (
id.167504507, págs. 106 a 113)
.

Ao final, requer o provimento do recurso, para anular a sentença. No mérito, para julgar improcedente a ação por ausência de incapacidade laboral do Recorrido (id. id.167504507, págs. 104 a 114),

O Apelado contrarrazoou o recurso, rechaçando as alegações aventadas (id. 167504507, págs. 118 a 123).

O recurso foi encaminhado ao Tribunal Regional da 1ª Região, mas retornou após decisão declínio da competência à Justiça Estadual, pelo fato de a natureza da lide versar sobre acidente de trabalho. (págs. 131 a 133).

A Procuradoria Geral de Justiça se absteve de manifestar no feito (id. 174315683).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A espécie se refere a de
Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença
que julgou parcialmente procedente o pedido da ação
(id. 167504507, págs. 85 a 86 e 97 e 98).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente
, proposta por
Laercio Moura de Souza
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social
,

visa o reconhecimento da incapacidade laborativa, para fim de concessão dos citados benefícios, em decorrência de acidente de trabalho na zona rural, ocorrido no dia 30/07/2012, que lhe resultou em sequelas
de traumatismo de músculo e tendão do membro superior (CID T92.5) e outras mononeuropatias dos membros superiores (CID 10 G56.8).

Discorre que foi
beneficiário do Auxílio por Incapacidade Temporária e participou de curso de reabilitação, mas, ao retornar as atividades laborais, passou a sentir dores e por essa razão teve seu contrato de trabalho rescindido (
id. 167504507, págs. 4 a 12, 28 e 49
).

O magistrado singular, após análise da documentação, em especial o laudo pericial, sentenciou:

“(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o fim de:

a)

CONCEDER o benefício de auxílio doença em benefício da parte autora Laercio Moura de Souza, no valor de 100% (cem por cento) do salário mínimo, cujo termo “a quo” deverá retroagir a data do indeferimento do pedido (...)

b)

DETERMINAR a CONVERSÃO do benefício previdenciário do auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, a partir da data da apresentação do laudo pericial (...)” (Destaquei) (id. 167504507, págs. 85 a 86 e 97 e 98).

Com a oposição de embargos, que buscava apenas alteração do montante da Renda Mensal Inicial (RMI) do benefício previdenciário concedido na sentença, restou determinado que:

“CONCEDER o benefício de aposentadoria especial ao autor LAERCIO MOURA DE SOUZA, devidamente qualificado nos autos, no valor de 100% (cem por cento) do salário benefício, cujo termo “a quo” deverá retroagir à data do indeferimento administrativo do benefício (17 de agosto de 2016, fl. 28), ressalvada a prescrição quinquenal, se aplicável à hipótese (art. 103, parágrafo único, da Lei nº 8.213/1991)”
, mantendo incólume os demais termos da sentença judicial alvo do recurso

(id. 167504507, págs. 97 e 98).

Irresignada, a Autarquia Previdenciária pretende a reforma da sentença, sob o argumento de nulidade da sentença devido a julgamento
extra petita
, porquanto a decisão dos embargos de declaração, que visou somente alteração da RMI fixada na sentença recorrida, acabou por reconhecer ao Segurado, Recorrido, o direito à Aposentadoria Especial, que não foi objeto de pedido na ação.

No mérito, que o laudo pericial não constatou incapacidade permanente do Recorrido para exercício da atividade laboral. Além disso, que eventual índice a ser aplicado para correção monetária do benefício previdenciário é o IPCA-E (
id.167504507, págs. 106 a 113)
.

O recurso foi encaminhado ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que reconheceu a incompetência do juízo e determinou a remessa a este Tribunal de Justiça (id.
167504507, págs. 131 a 137
).

DO RECURSO DE APELAÇÃO DO INSS

Não merece guarida a alegada preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita
, aventada pela Autarquia Previdenciária, em razão do termo “Aposentadoria Especial” constar na decisão dos embargos declaratórios, que integra o ato sentencial. Explico.

Da singela leitura da sentença recorrida, verifica-se que foi reconhecido ao Autor, Recorrido, o direito ao Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, nos termos da legislação pertinente, bem como definidos os valores mensais dos benefícios e os respectivos termos inicial de pagamento.

Opostos embargos declaratórios, cujo objeto gira em torno tão-somente do
quantum
do valor inicial mensal
dos benefícios reconhecidos na sentença recorrida, o magistrado
a quo
ao defini-lo, equivocadamente, denominou o benefício de “Aposentadoria Especial” ao invés de “Aposentadoria por Invalidez”.

Ora, resta claro que ocorreu mero erro material na denominação do benefício, notadamente por conta da fundamentação das decisões.

Logo, em atenção aos princípios
da economia processual, da celeridade, da eficiência, da instrumentalidade das formas e o acesso à justiça, que não coadunam com o formalismo exacerbado, o mero escusável equívoco, como se deu na espécie, não é capaz de gerar nulidade da sentença.

Afigura-se prudente e razoável o aproveitamento do processo, com a supressão da mera irregularidade formal quando alcançado o objetivo desejado, como ocorreu no caso em exame, em detrimento ao apego exagerado ao formalismo.

Nesse sentido, cita-se julgados:

TEMPESTIVAMENTE APRESENTADA. EQUÍVOCO DE ENDEREÇAMENTO. ERRO ESCUSÁVEL. APROVEITAMENTO. A mera aposição equivocada do número do processo na contestação, que foi tempestivamente apresentada, conforme carimbo eletrônico do setor de recebimento competente, não impede o recebimento da contestação que foi corretamente dirigida à Vara por onde tinha curso o feito, com o nome certo da parte adversária.
Os princípios da instrumentalidade e do acesso à justiça não compadecem com o formalismo exacerbado, por isso mesmo que o mero escusável equívoco, como se deu na espécie, não pode sacrificar a garantia do contraditório
. Recurso conhecido e provido. (REsp 152.511/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2000, DJ 29/05/2000) (Destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO OPOSTOS TEMPESTIVAMENTE, MAS DE FORMA INADEQUADA
– AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - ERRO ESCUSÁVEL – PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E EFETIVIDADE PROCESSUAL – DECISÃO REFORMADA
- RECURSO PROVIDO.

A petição inicial dos embargos do devedor protocolada no bojo da execução, porém dentro do prazo legal, configura erro escusável, passível de correção, em atenção aos Princípios da Instrumentalidade das Formas, e do Aproveitamento dos atos processuais (art. 277 do CPC/2015).

A decisão deve ser reformada para determinar que os embargos à execução sejam desentranhados e distribuídos para autuação em apartado, para o regular processamento. (N.U 1007358-50.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022) (Destaquei)

Superado isso, passo à apreciação da pretensão recursal.

Cinge-se a questão em saber se os requisitos legais para restabelecimento de Auxílio por Incapacidade Temporária, por Acidente de Trabalho, com conversão para Aposentadoria por Incapacidade Permanente, foram, ou não, preenchidos.

Para a concessão, ou restabelecimento, do auxílio-doença, devem estar caracterizadas a qualidade de segurado, sua carência (quando for o caso) e sua incapacidade para o trabalho, a teor do disposto no artigo 59, da Lei n. 8.213/1991,
in verbis
:

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Quanto ao benefício de aposentadoria, diz o artigo 42, da Lei 8.213/1991, que esta será concedida ao segurado:

“(...) que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

Não há desconsiderar, ainda, que a concessão da aposentadoria por invalidez deve atender, além dos elementos do artigo 42, da Lei n. 8.213/1991, aos aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (STJ, AgRg no AREsp n. 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

“[...]. É firme o entendimento nesta Corte de Justiça de que a concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei n. 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho. Precedentes [...]. (AgRg no AREsp nº 165059/MS, Relator: Min. Humberto Martins, DJe 4.6.2012). (Grifei). Deste Tribunal: [...].

A prova revela que o Recorrente, atualmente com 52 anos, na função de trabalhador rural (pedreiro/carpinteiro), sofreu acidente de trabalho, no ano de 2012, que resultou em sequelas
de traumatismo de músculo e tendão do membro superior (CID T92.5) e outras mononeuropatias dos membros superiores (CID 10 G56.8).

Demonstra
que o Recorrido usufruiu o Auxílio por Incapacidade Temporária,
por Acidente de Trabalho, NB 5525230069, no período de 30/07/2012 até 21/07/2014, e conclui
processo de reabilitação perante a Autarquia Previdenciária, na função de Chefe de Obras, no dia 21/07/2014, oportunidade em que retornou à atividade laboral. Contudo, teve seu contrato de trabalho rescindido em 15/12/2015
(id.
167504507, págs. 28, 29 e 30
).

Consta que, no dia 17/08/2016, o Recorrente pleiteou, em âmbito administrativo, novamente Auxílio por Incapacidade Temporária Acidentária por persistirem as dores nas sequelas da lesão decorrente do acidente de trabalho que sofreu, mas o pedido restou indeferido (id.
167504507, pág. 31).

O laudo pericial, elaborado por
expert
de confiança do juízo, concluiu que:

“(....)1. O
Autor é portador de sequela de traumatismo de músculos e tendões do membro superior e lesões no nervo mediano do membro superior esquerdo. CID: T92.5 e CID: G 0 56.1
. (...)

4. Trauma no antebraço esquerdo e mão esquerda. (...)

6.
As lesões ocorridas no trabalho
.

7.
Esforços de natureza leve, moderados e intensos conforme a situação
(...)

10. A data do acidente ocorrido em 30/07/2012.

14.
Total para atividade de pedreiro/carpinteiro e para as atividades que exigem esforços com a mão esquerda e membro superior esquerdo e parcial para algumas atividades, porém de natureza leve.
(...) (id.
167504507, págs. 73 e 85)

(Destaquei)

Veja que a perícia, produzida no ano de 2017,
concluiu que o Recorrido, pessoa ainda em faixa etária propicia à produtividade (atualmente com 52 anos), na função de trabalhador da zona rural, é incapaz, de forma parcial e permanente, para atividade habitual (pedreiro/carpinteiro), com possibilidade de readaptação em atividade outra, desde
que não exija esforço físico intenso ou moderado no membro lesionado.

Verifica-se, que o Segurado, Recorrido, já participou de processo de reabilitação junto à Autarquia Previdenciária, Recorrente, no ano de 2014, tendo inclusive retornado a atividade laboral, com rescisão de contrato de trabalho apenas no final do ano seguinte, sob a justificativa de “despedida sem justa causa” (id 167504507, págs. 28, 29 e 30).

Somando-se a isso, o acidente de trabalho ocorreu há mais de 10 (dez) anos, com retornou ao mercado de trabalho.

Ora, dentro desse contexto, mostra-se, prematura e inadequada, a concessão de Aposentadoria por Invalidez, por não preenchimento do requisito da incapacidade laboral total e permanente do Segurado, sem possibilidade de reversibilidade.

De igual forma, não cabe o deferimento do Auxílio-Doença, porque não restou comprovada a temporalidade da incapacidade laboral do Segurado, ora Recorrido.

A propósito, julgados sobre o assunto, inclusive desta e. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE –– POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 42 DA LEI N.° 8.213/91 –
NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 42, da Lei n.° 8.213/91, a aposentadoria por invalidez deve ser concedida ao segurado que, estando ou não em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

2. Reconhecido por prova pericial que a incapacidade da parte Apelante é parcial e suscetível de reabilitação, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez.”

(N.U 1001602-85.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023)

(Destaquei)

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida,
para julgar improcedente os pedidos da ação.

DO REEXAME NECESSÁRIO

Inicialmente, impende destacar que, em se tratando de recurso de ofício, o Tribunal de Justiça está autorizado a examinar, integralmente, a sentença, podendo modificá-la, total ou parcialmente, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é a manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita nos Recursos de Apelação da Autarquia Previdenciária, o que implica retificar, integralmente, a sentença.

Forte nessas razões
,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, e
RETIFICO
a sentença sob o crivo do Reexame Necessário, para julgar improcedente os pedidos da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2023